Tribunal: STF
Processo: ARE 1362246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende o afastamento a cobrança do IPTU incidente sobre imóvel por ela arrendado e utilizado na exploração de serviços portuários. Sustenta a ilegitimidade da exação, uma vez que o imóvel objeto da cobrança é de propriedade da União, afetado à prestação de serviços públicos portuários. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 21, XII, “f”, 150, VI, “a”, e 170, IV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu “que é cabível a incidência do IPTU sobre imóvel arrendado à empresa privada que ocupa área pertencente a União, não aplicável no caso a imunidade disposta no art. 150 da Constituição Federal”. O acórdão está assim ementado/fundamentado:



    “APELAÇÃO – Embargos à Execução Embargante arrendatária de área portuária por contrato de arrendamento realizado com a CODESP IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Imunidade recíproca Julgamento do mérito do RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437, sem modulação dos efeitos da decisão Atuação no ramo de armazenamento, ensilagem e frigorificação de produtos alimentícios e mercadorias em geral, em especial açúcar, café, algodão, mamona, soja, milho, amendoim, cereais em geral, sacaria, armazenagens e operação de terminais de exportação de açúcar etc Imunidade tributária Inocorrência Inteligência do art. 150, VI, § 3º, da CF Sentença mantida Majoração dos honorários advocatícios que se impõe Recurso não provido.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601720, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe- 05-09-2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1233247 AgR, da minha lavra,, Primeira Turma, DJe 03-02-2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora